Tribunal: TJSP
Processo: 2144901-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXAS – DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DE PARTE DOS CRÉDITOS – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA – DÉBITOS INSCRITOS ATÉ DEZEMBRO DE 2015 E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 07/12/2021 – PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS E TAXAS – DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, RECONHECEU A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DE PARTE DOS CRÉDITOS – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA – DÉBITOS INSCRITOS ATÉ DEZEMBRO DE 2015 E EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 07/12/2021 – PRESCRIÇÃO, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ART. 174, DO CTN – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409 DO STJ – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.